Tribunal: STF
Processo: RE 1136525
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NA ADI 4.876/DF. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Tribunal de origem entendeu que o caso dos autos não é de nulidade do contrato por investidura em cargo ou emprego público sem concurso público (art. 37, II da Constituição da República), conforme decidido na ADI 4.876/DF, que reconheceu a inconstitucionalidade apenas da efetivação dos contratos, tão somente, nada dispondo acerca dos contratos celebrados, propriamente ditos.



    II – Para divergir desse entendimento seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).